Tribunal: TJSP
Processo: 2019103-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – ServidorES públicoS – dEMANDA AJUÍZADA OBJETIVANDO REVISÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA - Insurgência contra decisão na qual o D. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital declinou da competência para o julgamento do feito por se tratar de matéria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos,

Ementa:
Agravo de instrumento – ServidorES públicoS – dEMANDA AJUÍZADA OBJETIVANDO REVISÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA - Insurgência contra decisão na qual o D. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital declinou da competência para o julgamento do feito por se tratar de matéria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, considerando o número de litisconsortes ativos facultativos, no teor do IRDR no 00377860-45.2017.8.26.0000. Demanda que, no mais, não prescinde de produção de prova complexa.
R. decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.